Tribunal: TJDFT
Processo: 0704966-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704966-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY AGRAVADO: MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Júlio César Spíndola Itacaramby contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Inventário no 0020736-50.2012.8.07.0001, determinou o depósito integral do valor da venda da soja, no prazo de 10 (dez) dias: “Petições de ids. 101236653 (INVENTARIANTE), 102225815 e 103391431(KATIA), 103657864 (JÚLIO) e 110310706 (CAESB). Decido. 1. Inicialmente, rogo aos herdeiros que busquem uma composição objetivando findar este processo o mais rápido possível. Não há razão para que se digladiem na arena processual, lembrando que o fim último do Direito é a pacificação social e os advogados, indispensáveis à administração da Justiça, devem fomentar a conciliação e não instigar o litígio. Se toda a energia desprendida pelos herdeiros, entre ataques recíprocos e, por vezes, até a este Juízo, fosse direcionada para o término do feito (art. 6o do CPC), a prestação jurisdicional já teria sido entregue há muitos anos. Desde a abertura deste inventário, passaram por este Juízo ao menos 3 juízes titulares e vários juízes substitutos. Se o herdeiro Julio Cesar ou quem o representa não concorda com as decisões judiciais, em vez de atacar o Juízo com afirmações desrespeitosas, deveria fazer uso do recurso cabível para verificar se o tribunal manteria ou alteraria essas decisões. Com certeza, seria muito mais producente!! Ao contrário do que afirma, este magistrado sempre advertiu que a conciliação seria o melhor caminho, mas não é este o interesse das partes. Em autos de inventário, se não houver a contribuição dos herdeiros, o magistrado, muitas das vezes, tem sua atuação tolhida, o que torna o processo ainda mais moroso. De qualquer forma, este processo chegará ao seu fim, com ou sem a colaboração das partes. Disto isto, passo a analisar as questões que o feito reclama. 2. Depósito dos valores auferidos com a venda da soja. Apenas para rememorar o imbróglio, no curso dos autos foi autorizada a venda da soja depositada no armazém GAIA ARMAZENAGEM LTDA EPP, mediante alvará de id. 74584589 (228.750 Kg de soja, através da NF 000.013.288, e os 242.360 Kg de soja, através da NF 000.013.442). O valor auferido com a venda foi de R$ 974.471,00 (ids. 79433148 e ss.), do qual foi decotado o valor de R$ 37.177,56, referente a encargos de operação de armazenagem e venda. A inventariante depositou em juízo o valor de R$ 301.339,90 (id. 79433155), que corresponderia a 32,15%, que pertencem ao espólio. Todavia, em face da impugnação dos herdeiros, a decisão de id. 87139808, dentre outros, assim dispôs: “Assim, como a decisão não foi clara ao determinar a prestação em autos apartados e, levando-se em consideração a impugnação dos herdeiros, havendo, inclusive, dúvida sobre a área, de fato, pertencente ao espólio e ao que caberia a ele, por se tratar de terras contíguas, e também em relação à área cultivada, o que poderá levar à necessidade de produção de prova, quiçá pericial, determino que a inventariante preste essas contas em autos associados ao presente inventário, no prazo de 15 dias.” (Negrito no original, sublinhou-se). O herdeiro JULIO, na petição de id. 90221284, comunicou a interposição de Agravo de instrumento em face da referida decisão, pelo que foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Ofício n. 1543/2021 - 3a T.C, id. 90503107), determinando que a INVENTARIANTE depositasse em conta judicial o montante integral do valor apurado com a venda da soja pertencente ao espólio. Extraio da referida decisão o seguinte trecho que bem esclarece o que deve ser depositado: "(...) O depósito integral deve ser apenas da parte da fazenda pertencente ao espólio, reforçando, contudo, que antes da partilha não há que se falar em direito individualizado sobre qualquer bem do acervo hereditário. Ou seja, todo o fruto oriundo de bem integrante do acervo deverá ser depositado em juízo. O negrito é nosso. Por seu turno, a inventariante comunicou o depósito no valor de R$ 150.000,00 (id. 101236655), referente à venda da referida soja, o que foi novamente impugnado pelos herdeiros, tendo o herdeiro JULIO (id. 103657864) requerido a aplicação de astreintes ante o inadimplemento da obrigação de depositar o valor devido pela inventariante, embora não tenha informado qual seria o montante correto, já que nem tudo pertence ao espólio. Verifica-se dos autos que há dúvida quanto ao montante pertencente ao espólio, relativamente à alienação da soja, o que será apurado na ação de prestação de contas, processo n. 0729754-39.2021.8.07.0001, por força da decisão retromencionada. De qualquer forma, ao que tudo indica, a inventariante não cumpriu completamente a decisão exarada pelo Tribunal de Justiça, a qual foi clara ao determinar o depósito integral dos referidos valores, sem retenção, devendo assim proceder. Se ficar constatado que a inventariante vem promovendo embaraços ao cumprimento de ordens judiciais, ser-lhe-á aplicada multa por ato atentatório a dignidade da justiça (art. 77, IV, do CPC), sem prejuízo de sua remoção, conforme prescreve o artigo 622 do CPC. Portanto, venha o depósito integral dos frutos obtidos com a alienação da soja, excluídas somente as despesas com armazenagem e venda (R$ 37.177,56), conforme acima mencionado, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias. 3. Esboço de partilha de id. 101236653. As decisões de ids. 87139808 e 98192506 determinaram que a inventariante apresentasse esboço de partilha sobre os bens e valores incontroversos, observando-se o disposto nos artigos 651 e 653 do CPC, e o que foi decidido na audiência para tentativa de conciliação de ID 41346697, no que concerne aos porcentuais cabíveis a cada um, no prazo de 15 dias. Após serem devidamente intimados, os herdeiros impugnaram o esboço, sobretudo, por entenderem que haveria sonegação de bens. Verifica-se que as decisões em epigrafe foram claras ao determinarem a apresentação dos bens incontroversos, o que, por óbvio, não contempla todos os bens. Por conseguinte, por ora, são infundadas as alegações de sonegação e suas eventuais consequências. Se não há consenso nem quanto aos bens incontroversos, não restará outra alternativa, senão o julgamento da partilha de forma igualitária, mantendo-se o condomínio de todo o patrimônio entre todos os herdeiros que, se desejarem a extinção, deverão se socorrer das vias ordinárias, o que não é recomendável, mas será o ônus da intransigência. Lembro aqui, mais uma vez, que os advogados são indispensáveis à administração da Justiça e que cabe a eles fomentarem a conciliação e não instigarem o litígio. Portanto, antes de julgada a partilha, poderão apresentar proposta de acordo que satisfaça os interesses das partes divergentes. Antes, porém, convém que se aguarde o julgamento da ação de prestação de contas associada, pois as questões estão interligadas. 4. Prestação de contas relativas ao alvará de levantamento de valores de id. 102280847. A decisão de id.101578963 autorizou o levantamento do montante de R$ 187.215,29 para pagamento dos seguintes débitos: a) R$ 120.149,72 (cento e vinte mil, cento e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos) para pagamento dos honorários atrasados, até 24.8.2021, em favor de Cairon Santos Advocacia e Consultoria Jurídica; b) R$ 5.020,00 (cinco mil e vinte reais) para pagamento da parcela referente ao mês de setembro/2021, dos honorários advocatícios devidos à Cairon Santos Advocacia e Consultoria Jurídica; c) R$ 62.045,57 (sessenta e dois mil e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) para pagamento de dívida reconhecida nos autos 0700950-78.2019.8.07.0018, que tramitam na 6a Vara de Fazenda Pública do DF, em favor da CAESB. Tem-se que a inventariante ainda não prestou contas acerca do levantamento dos referidos valores, devendo proceder em autos apartados, nos quais os herdeiros poderão apresentar suas respectivas impugnações, se for o caso. Concedo para tanto o prazo de 15 (quinze) dias. 5. Habilitação de Crédito. Na petição de id. 110310706, a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB pugnou pela habilitação de seu crédito. Em relação ao pedido, indefiro-o na forma requerida. Esclareço que o pedido deve ser manejado em incidente próprio e não no bojo do inventário, nos termos do art. 642, § 1o, do NCPC.” Discorre o Agravante que nos autos do Inventário foi autorizada a venda da soja, tendo a Inventariante depositado em conta judicial apenas 32,5% do total apurado com a alienação. Relata que parte do valor da venda foi apropriada, unilateralmente, pela Inventariante (meeira) e por um dos herdeiros, seu filho Gerson Júnior, sendo que a metade dos frutos dos arrendamentos rurais pertence ao Espólio. Assevera que, inconformado com a situação, interpôs o Agravo de Instrumento n° 0712160-15.2021.8.07.0000, no qual foi antecipada a tutela recursal para o depósito do montante total da quantia apurada com a venda da soja pertencente ao Espólio, autorizada pelo juízo da primeira instância. Pontua que não obstante a determinação desta Relatora em sede de Agravo de Instrumento, a Inventariante não deu cumprimento, até a presente data. Ressalta que postulou junto ao Juízo de origem (Id. 103657864) a incidência de multa em razão do descumprimento da decisão e remoção da Inventariante, todavia, foi concedido novo prazo de 10 (dez) dias, sem fixação de multa por descumprimento, sem promover a remoção. Registra que o prazo para depósito escoou no dia 10.2.2022, sem que a Inventariante depositasse qualquer valor em Juízo. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal, para determinar a remoção da Inventariante Maria Marcília, em razão dos ilícitos cometidos por ela e que violam os direitos dos herdeiros e dos credores do Espólio, e que seja realizado o bloqueio via Sisbajud de R$ 624.813,94 (seiscentos e vinte e quatro mil, oitocentos e treze reais e noventa e quatro centavos), por não ter depositado o valor determinado. Alternativamente, pede que seja imposta multa diária em seu favor, não inferior a R$ 30.000,00, de forma a impelir a Inventariante a depositar o valor indevidamente apropriado pela Agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo devidamente comprovado (Id. 32806144). É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso deve ser conhecido apenas parcialmente. Da análise dos autos, verifica-se que o Agravante requereu, nas petições Ids. 103657864 e 103620169, a aplicação de astreintes, ante o inadimplemento da obrigação de depositar o valor devido pela Inventariante, bem como a imediata aplicação do comando da decisão Id. 98192506. Requereu, ainda, a remoção do Inventariante em razão da ordem contida na decisão Id. 98192506 e da nova violação ao inciso V do artigo 622 do CPC. O d. Magistrado, ao apreciar o pedido, entendeu que a Inventariante descumpriu a tutela antecipada no mencionado Agravo de Instrumento, ou seja, a determinação do depósito, em conta judicial, do montante integral do produto da venda da soja pertencente ao Espólio, sem retenção, excluídas as despesas com armazenagem e venda (R$ 37.177,56), no prazo improrrogável de 10 (dez) dias. Concluiu, ainda, que se a Inventariante continuasse a embaraçar o cumprimento das ordens judiciais, ser-lhe-ia aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, IV, do CPC, sem prejuízo de sua remoção, conforme prescreve o artigo 622 do CPC. Malgrado o pedido de remoção tenha sido requerido em ambas as petições, a questão não foi apreciada pelo d. Magistrado, não tendo o ora Agravante oposto embargos de declaração para obter pronunciamento judicial a respeito. Assim, o Agravante inova em sede de Agravo de Instrumento ao requer a remoção da Inventariante, tendo em vista que o correspondente pedido sequer foi analisado pelo d. Magistrado a quo na decisão agravada. Repito que se fazia necessária a oposição de embargos de declaração para suprir a omissão, pois a supressão de instância é inadmissível no ordenamento jurídico pátrio. Nesse sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FIES. TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. I - A matéria referente à ilegitimidade passiva, conquanto seja de ordem pública, não foi examinada pela r. decisão. Logo, não pode o Tribunal examiná-la, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. II - A prova inequívoca da verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação estão configurados. Mantido o deferimento da antecipação de tutela para determinar à ré que se abstenha de lançar o nome da autora, beneficiária do FIES, nos cadastros de inadimplentes, em razão da demora do processo de validação da transferência entre instituições de ensino. III – Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão n.927102, 20150020273917AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/03/2016, Publicado no DJE: 17/03/2016. Pág.: 256) (g.n) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TESES NÃO VENTILADAS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NO JUÍZO A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO RECURSAL PARCIAL. ASTREINTES. LEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO. DECISUM DE INCLUSÃO DA EXECUTADA NA LIDE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. É incabível a análise, pelo Tribunal ad quem, de teses que não tenham sido ventiladas no juízo de origem, ainda que se trate de matérias de ordem pública, sob pena de nítida caracterização de inovação recursal e supressão de instância, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico vigente. Conhecimento parcial do recurso. 2. Nos termos do Código de Processo Civil, a impugnação poderá versar sobre matéria atinente à legitimidade ad causam, desde que a questão não esteja acobertada pela preclusão. 3. Não tendo o redirecionamento da execução, o qual incluiu a agravante no polo passivo da lide, sido impugnado no tempo oportuno, tem-se claramente seu acobertamento pela preclusão, o que impossibilitou sua análise pelo d. juízo de origem, tal como decidido na decisão agravada. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.” (Acórdão 1198731, 07112981520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições e suprir omissões no julgado (CPC, artigo 535) e, ainda, por construção pretoriana, corrigir erro material. 2. Se a matéria suscitada nos embargos declaratórios não tiver sido sequer tangenciada pelo réu em primeira instância, tampouco em contrarrazões de apelação, a arguição somente nos embargos de declaração constitui verdadeira inovação recursal. 3. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame somente em grau de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Embargos declaratórios não conhecidos.” (Acórdão 1193036, 20160110866185APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019. Pág.: 386/387) (g.n) Pelos mesmo motivo, o pedido de bloqueio via Sisbajud de R$ 624.813,94 (seiscentos e vinte e quatro mil, oitocentos e treze reais e noventa e quatro centavos), em razão do não depósito do valor determinado, não deve ser conhecido. Como visto, não houve pedido do Agravante e pronunciamento judicial nos autos de origem sobre a questão, o que impede o conhecimento do recurso no particular aspecto. Assiste razão ao Agravante quanto à necessidade de antecipação da tutela recursal para a aplicação de astreintes em caso de novo descumprimento da ordem judicial. Como visto, o d. Magistrado determinou o depósito integral dos referidos valores, sem retenção, excluídas as despesas com armazenagem e venda (R$ 37.177,56), no prazo improrrogável de 10 (dez) dias. O descumprimento da decisão agravada implica em grave prejuízo ao Agravante e demais herdeiros, tendo em vista que estão aguardando o depósito desses valores desde maio de 2021, quando a Inventariante tomou ciência da decisão proferida por esta Relatora no Agravo de Instrumento n° 0712160-15.2021.8.07.0000. Como se sabe, as astreintes ostentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte devedora em cumprir a obrigação que lhe foi infligida e visam garantir a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Segundo o entendimento do STJ, a multa cominatória consiste em meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, de modo que pode ser cominada, alterada ou suprimida a qualquer momento. Como se vê, a multa não tem a finalidade de substituir a obrigação, mas pressionar o executado a satisfazê-la. Assim, em razão do descumprimento reiterado da ordem de depósito da quantia total apurada com a venda da soja, necessária é a aplicação de astreintes, nos termos do artigo 537, § 1°, do CPC. Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, na parte, conhecida, antecipo a tutela recursal fixar a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, limitada a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para a hipótese de descumprimento da ordem. Publique-se. Intime-se pessoalmente a Agravada para que cumpra a presente decisão, prazo de 10 (dez) dias, e apresente contrarrazões, no prazo legal. Dispenso informações. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora